Tribunal: TJSP
Processo: 1006867-54.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prévio requerimento administrativo – Interesse de agir presente – Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006867-54.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ANDRE TEODORO ZIBETTI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido para determinar o regular prosseguimento do feito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006867-54.2019.8.26.0445 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006867-54.2019.8.26.0445 – Pindamonhangaba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. André Teodoro Zibetti.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Hélio Aparecido Ferreira de Sena.
Voto no 37.280.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Prévio requerimento
administrativo
Interesse de agir presente
Recurso
provido para determinar o regular prosseguimento do feito.
A r. sentença de fls. 45/49, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, nos termos do art. 485, I do CPC, ação movida por André
Teodoro Zibetti em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz que realizou o
requerimento administrativo e que não houve resposta do INSS. Pleiteia a
reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
De acordo com o posicionamento do Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, firmado em 03.09.2014, no julgamento da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 631240/MG, falta interesse
de agir ao segurado que não tenha inicialmente protocolado requerimento
administrativo.
Segundo o entendimento da Suprema Corte, para
que fique caracterizada a lesão ou ameaça a direito do segurado, é
necessário que a autarquia negue o pedido por ele formulado ou, ainda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006867-54.2019.8.26.0445 -Voto no
3
o responda em um prazo razoável de 45 dias.
De
se
observar
que
o
autor
requereu,
administrativamente, o benefício em 10.10.2019 (fls. 39/40). E propôs a
ação (17.12.2019) quando já havia decorrido o prazo de 45 dias referido na
decisão do STF.
Ora, não se pode exigir que o autor permaneça
indefinidamente à espera de resposta da autarquia.
Destarte, não há que se falar em falta de interesse
de agir do segurado.
Nestes termos, de rigor o prosseguimento do feito
em seus ulteriores termos.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para determinar o regular
prosseguimento do feito.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)